Tribunal: TJMT
Processo: 0001906-25.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001906-25.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estelionato, Corrupção ativa]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ILMA DA SILVA MAIA - CPF: 298.874.101-87 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), ERNESTINA NOGUEIRA DA MOTTA - CPF: 792.979.601-97 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JHONATAS JONAS FREITAS PINHEIRO - CPF: 029.829.611-05 (APELANTE), THELMA APARECIDA GARCIA GUIMARAES - CPF: 134.625.801-59 (ADVOGADO), ANTONIO SILVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 022.639.401-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERNESTINA NOGUEIRA DA MOTTA - CPF: 792.979.601-97 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAS JONAS FREITAS PINHEIRO - CPF: 029.829.611-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 171,
CAPUT
, DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE OFÍCIO – OCORRÊNCIA – LAPSO TEMPORAL ATINGIDO – CONTAGEM DO PRAZO COM BASE NA PENA
IN CONCRETO
– ARTIGO 110, §1º DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 01 (UM) ANO E 07 (SETE) MESES
E 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
– PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS – ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL – DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E PROLAÇÃO DA SENTENÇA –
PRESCRIÇÃO
RECONHECIDA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA.

A extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição
da pretensão punitiva quando, entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia, decorre tempo caracterizador da
prescrição

retroativa
(“
pena in concreto
”), nos termos do artigo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal, por isso mesmo, impede o reconhecimento da pretensão absolutória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001906-25.2015.8.11.0064 – Cód. 629490, originária
da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
Ilma da Silva Maia,
pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput,
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, que foram substituídos por 02 (duas) penas restritivas de direito. (Id. 67845479)

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões pede a reforma do
decisum
proferido, para ser absolvido sumariamente, pela insuficiência de provas de que houve dolo ou enriquecimento ilícito por parte da ré. (Id. 95575496)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso, a fim de manter incólume a r. sentença (Id. 110905954).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento, mantendo-se a sentença condenatória incólume,

sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 120508458)

“Apelação Criminal — Estelionato – Ré condenada nas sanções do art 171 caput 3 vezes c/c art 71 ambos do CP – Pena: 01 ano, 07 meses e 06 dias de reclusão c/c 10 diasmulta – Regime inicial aberto – Com fundamento no art 386, VII do CPP, a ré foi absolvida da imputação dos demais crimes a si imputados – Irresignação defensiva – Pretendida absolvição sumária, alegando não haver dolo nem enriquecimento ilícito pela ré – Alternativamente, ante o lapso temporal entre o fato e recebimento da denúncia, pede extinção da punibilidade pela prescrição – Inviabilidade – Tipicidade da conduta configurada pelas provas produzidas sob contraditório e ampla defesa – Comprovadas autoria, caracterização e materialidade – Palavra dos policiais, valor probante — Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0001906-25.2015.8.11.0064 – Cód. 629490,
originária da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, no qual condenou
Ilma da Silva Maia,
pela prática do delito disposto no artigo 171,
caput,
do Código Penal.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 67845460 – pág. 01/06)

“
1º FATO: CP 333 (corrupção ativa) e LCP 47 (exercício ilegal de profissão)

No dia 18.03.2014, por volta das 17h03min, na 1ª Delegacia de Polícia Judiciária Civil, localizada nesta cidade, na Avenida 15 de Novembro, Centro, a denunciada Ilma da Silva Maia ofereceu vantagem indevida a funcionário público, para a emissão de boletim de ocorrência, levando este a infringir dever funcional, consoante se constata pelo termo de declaração (fls. 06-IP) de Sinara de Souza Borges.

Conforme se depreende dos autos, na data e horário descritos, a denunciada Ilma Maia ofereceu dinheiro a um policial civil (ainda não reconhecido formalmente por Sinaria de Souza, mas descrito por ela como sendo moreno, estatura média, forte, aparentando ter 45 anos, além de outros detalhes compatíveis com o policial civil Solano Francisco de Oliveira, o qual, a fls. 54, confirma que Ilma Maia, em algumas ocasiões, já havia insinuado o oferecimento de vantagem ilícita para ele) para que este emitisse boletim de ocorrência 2014.74178 (fls. 08-IP), documento necessário para o recebimento do seguro DPVAT, oportunidade em que tal policial teria determinado ao estagiário Patrick que preparasse tal documento.

É que, na realizada, o fato havia ocorrido em 08/12/2012 (não se tendo esclarecido se tal acidente, de fato, ocorreu – pedido de investigação complementar ao final) e o respectivo boletim de ocorrência foi registrado somente em 2014, ocasião em que Sinara de Souza Borges, por indicação de uma amiga, teria procurado a denunciada Ilma, a qual se apresentou como advogada, afim de dar entrada no seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT).

2ª FATO: CP 171 (estelionato), CP 299 (falsidade ideológica de documento público) e CP 304 (uso de documento público falso)

Consta dos autos que Silvana dos Santos Leite Lopes (fls. 13/14-IP), no dia 02/03/2015, recebeu pelo correio uma “carta de ressarcimento” da Seguradora Líder (28/29-IP), informando que ela não estava me dia com os pagamentos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) e, em razão de seu veículo (motocicleta Suzuki Yes 125, placa NIY-6446) ter se envolvido em acidente de trânsito, ela teria que ressarcir os valores desembolsados pela empresa a título de indenização que havia sido paga ao acidentado Lucas Nogueira da Silva (fls. 33/34-IP).

Aclarou-se que o então adolescente Lucas Nogueira da Silva (16 anos) havia sofrido um acidente no dia 09/12/2012, quando pilotava uma motocicleta Honda CG 125 de propriedade do pai dele, na Avenida Presidente Médici, nesta cidade, ficando vários dias internado no Hospital Regional, ocasião em que Ilma Maia entrou no quarto em que estava o acidentado, abordou seus familiares e ofereceu-se para receber o chamado seguro DPVAT. Em seguida, a denunciada Ilma apoderou-se dos documentos relativos ao acidente e à vítima, comunicando que iria registrar o boletim de ocorrências, mas que não poderia informar que o adolescente estava pilotando a motocicleta.

Desta feita, a denunciada Ilma Maia dirigiu-se à delegacia de polícia e registrou, constando com a colaboração criminosa de terceiros, (incluso funcionário público), o boletim de ocorrência de trânsito 2013.170449 (fls. 19/21), fazendo inserir em tal documento público dados completamente falsos, isto é, a pessoa de Fabiany dos Santos Leite (fls. 16/17-IP) como sendo a comunicante do acidente, veículo diverso daquele realmente acidentado, narrativa do fato inventada etc., sendo que, ulteriormente, deu entrada no seguro DPVAT e, efetivamente, auferiu vantagem ilícita em prejuízo da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ou simplesmente Segurado Líder – DPVAT.

Neste ponto, finalmente, cumpre destacar que a genitora do acidentado Lucas Nogueira, a denunciada Ernestina Nogueira da Motta (fls. 30/31) estava de acordo e ciente de toda a empreitada criminosa, aderindo à vontade de Ilma Nogueira no que se refere a mencionar que seu filho não estava pilotando a motocicleta, por ser menor, bem como pelo fato de ter até mesmo entregue um vidro de perfume da Jequiti para que Ilma Maia presenteasse ‘a moça’ que iria comparecer na delegacia para fazer as vezes da condutora da motocicleta.

3º FATO: CP 171 (estelionato), CP 299 (falsidade ideológica de documento público) e CP 304 (uso de documento falso)

Apurou-se que o denunciado Jhonatas Jonas Freitas Pinheiro (fls. 38/39-IP) sofreu um acidente no dia 10/02/2014, quando pilotava uma motocicleta, na BR 163, zona rural deste município de Rondonópolis, ao colidir na traseira de uma carreta que estava estacionada às margens da rodovia e foi socorrido no Hospital Regional. Na ocasião, o acidentado não possuía carteira nacional de habilitação e estava com o licenciamento do veículo atrasado.

Por informações de sua cunhada Rosângela Lezainski (fls. 39/37), o denunciado Jhonatas Jonas ficou sabendo dos serviços da denunciada Ilma Maia e entrou em contato com ela, ocasião em que usaram os documentos da motocicleta Honda Biz 125 KS, placa KAI-6726, de propriedade de Rosângela Lezainski para registrar o boletim de ocorrência 2014.136379 (fls. 42/44-IP), fazendo inserir naquele documento público (com colaboração de funcionário público), dados ideologicamente falsos, já que os documentos do veículo efetivamente envolvido no acidente estavam atrasados.

Consigne-se, por oportuno, que o denunciado Jhonatas Jonas alegou desconhecimento do falso (fls. 38-IP, em 13/05/2015), entretanto, ele já havia prestado declarações no TCO 109/2014, oportunidade em que havia sustentado a versão falsa para o acidente (fls. 47, em 01/09/2014), sendo induvidosa, portanto, sua adesão à empreitada criminosa.

4º FATO: CP 171 (estelionato), CP 299 (falsidade ideológica de documento público), CP 304 (uso de documento público falso) e LCP 47 (exercício ilegal de profissão)

Consta dos autos que Rafael de Campos (fls. 57/58-IP) sofreu um acidente de trânsito no dia 26/03/2013, quando pilotava uma motocicleta de propriedade da sua sogra Dirlei Irene Sachini, ficando vários dias internado no Hospital Regional, local em que a denunciada Ilma Maia abordou a esposa dele, a sra. Michele Priscila Lupato (fls. 71-IP), oferecendo seus serviços para receber o seguro DPVAT, o que foi aceito.

Ao final, uma vez recebido o valor do seguro, a denunciada Ilma Maia alegou para as vítimas que iria ‘entrar com um recurso’ para receber mais dinheiro e, desta forma, permaneceu na posse dos seus documentos.

Ocorre que no dia 21/02/2015, a vítima Dirlei Irene Sachini (fls. 67-IP) recebeu pelo correio uma ‘carta de ressarcimento’ da Seguradora Líder (64/66-IP), informando que ele não estava em dia com os pagamentos do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres (DPVAT) e, em razão de seu veículo (motocicleta Yamaha YBR 125, cor preta, placa NJM-8985) ter se envolvido em acidente de trânsito, ela teria que ressarcir os valores desembolsados pela empresa a título de indenização que havia sido paga ao acidentado José Antônio Soares (fls. 78-IP).

Aclarou-se que o idoso analfabeto José Antônio Soares (72 anos), em 17/02/2013 (boletim de ocorrências 2013.126536 – fls. 75/77), havia sido atropelado por uma motocicleta na Avenida Bandeirantes, nesta cidade, ocasião em que fraturou o braço e foi socorrido pelo SAMU, mas o veículo e o condutor não foram identificados.

Uma vez internado, por dois dias, no Hospital Regional, o idoso e seus familiares foram abordados pela denunciada Ilma Maia que se identificou como advogada e ofereceu seus serviços para receber o Seguro DPVAT. Em seguida, Ilma Maia apoderou-se dos documentos relativos ao acidente e à vítima, comunicando que iria registrar o boletim de ocorrências.

Desta feita, sem conhecimento do acidentado e sua família, a denunciada Ilma Maia dirigiu-se à delegacia de polícia e registrou, contando com a colaboração criminosa de terceiros (incluso funcionário público), o boletim de ocorrência de trânsito 2013.126536 (fls. 75/77), fazendo inserir em tal documento público dados completamente falsos, isto é, declarou que o veículo envolvido no acidente seria aquele de propriedade de Dirlei Irene Sachini (motocicleta Yamaha YBR 125, cor preta, placa NJM-8985).

Ulteriormente, deu entrada no seguro DPVAT e, efetivamente, auferiu vantagem ilícita em prejuízo da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT, ou simplesmente Seguradora Líder – DPVAT.”

PRELIMINAR DE OFÍCIO

A defesa da apelante busca sua absolvição por insuficiência probatória, contudo, verifica-se que incide na hipótese uma questão a ser reconhecida, concernente à extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

A prescrição em matéria criminal é questão de ordem pública e deve ser decretada de ofício ou a requerimento das partes, em qualquer fase do processo, nos termos do artigo 61 do Código de Processo Penal.

Assim, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade da apelante pela prescrição retroativa, considerando o lapso temporal decorrido desde o recebimento da denúncia até a prolação da sentença condenatória, nos termos do artigo 107, inciso IV c/c os arts. 109 e 110, §1º, todos do Código Penal.

Na hipótese em apreço, verifica-se que a acusado foi condenada ao cumprimento da reprimenda de 01 (um) ano e 07 (sete) meses
e 06 (seis) dias de reclusão, em regime inicial aberto, que foram substituídos por 02 (duas) penas restritivas de direito
, pela prática do crime tipificado no art. 171,
caput
, do CP. Destarte, temos que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, conforme previsto no artigo 109, inciso V, do Código Penal.

In casu
, consta dos autos que o crime em análise fora cometido em 18 de março de 2014, tendo sido a denúncia recebida em 18 de maio de 2016 (Id. 67845460 – pág. 107) e a sentença condenatória foi prolatada em 20 de outubro de 2020 (Id. 67845479).

Portanto, é evidente que entre o recebimento da denúncia a prolação da sentença condenatória, existiu um intervalo superior a 04 (quatro) anos, e, portanto, maior do que o necessário para que se operasse a prescrição para o crime em questão, sem que se tenha registrado qualquer causa interruptiva ou suspensiva do lapso prescricional.

Urge ressaltar que já houve o trânsito em julgado da sentença para a acusação, sem que fosse apresentado recurso, motivo pelo qual, tratando-se de insurgência exclusiva da defesa, não é possível que ocorra majoração da pena aplicada, não havendo obstáculo para o reconhecimento da matéria neste momento.

Assim, declaro extinta a punibilidade do acusado
Ilma da Silva Maia
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que faço com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª parte, e no art. 109, inc. V, c/c o art. 110, §1º, todos do Código Penal.

Pelo exposto, declaro extinta a punibilidade do apelante
Ilma da Silva Maia
, face à ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva, devendo ser afastados todos os efeitos primários e secundários, tornando assim desnecessário o exame do mérito do recurso, ao qual torna prejudicial à pretensão recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022